Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719245-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: RAMON DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0705321-34.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de realização de prova pericial e determinou o rateio dos honorários do expert. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. Destaca, ainda, que como o agravado é beneficiário da gratuidade de justiça e que também é de interesse do Juízo a realização da perícia, a incumbência da produção da prova deve ser dirigida ao Estado. Defende, ainda, que o valor dos honorários periciais deve ser reduzido, lembrando que deve ser utilizado como parâmetro fixado na Portaria Conjunta no 101/2016, que corresponde ao valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e determinar que o custeio da perícia recaia sobre o autor, o Estado ou, ainda, que seja rateada. Pretende, ainda, que o valor dos honorários periciais seja reduzido para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Intimada a recolher o preparo em dobro, em razão do não recolhimento concomitantemente com a interposição do recurso, a agravante cumpriu a determinação conforme guias de IDS 36632316; 36632317; 36632318 e 36632319. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão recorrida, proferida no ID 124454143 dos autos de origem: Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizado por RAMON DE OLIVEIRA SILVA, em desfavor de COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Narra a parte autora que sofreu acidente de trânsito que resultou em invalidez permanente. Argumenta que não obstante a previsão legal do pagamento da indenização, a parte ré se recusou a efetuar o pagamento administrativo. Pede a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora legais. Junta aos autos procuração e documentos destinados a provar os fatos alegados na exordial. Em contestação (ID no 77215733), a parte requerida, preliminarmente, se opõe a tramitação do feito no Juízo 100% Digital, bem como impugna o valor da causa. No mérito, argumenta que o valor do seguro foi devidamente quitado, não resta comprovado que a alegada invalidez decorreu de acidente de trânsito, inexistindo nexo de causalidade, bem como que a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez, a ser apurado em perícia, de acordo com a Lei no 11.945/2009. A parte requerente apresentou réplica de ID no 122552908, rechaçando as argumentações da parte requerida. Intimadas a especificar as provas que desejavam produzir, ambas as partes pleitearam a produção de prova pericial. É o relato do necessário. Decido. (...) Dos pontos controvertidos. Os seguintes pontos são controvertidos: (a) se há cobertura do Seguro DPVAT para o evento danoso que teria dado causa às lesões sofridas pela vítima; (b) se há nexo causal entre referidas lesões e acidente causado por veículo automotor de via terrestre e/ou sua carga; (c) se a parte autora é portadora de invalidez permanente e, se sim, qual a classificação da lesão e seu respectivo grau de repercussão funcional, nos termos do artigo 3o, § 1o, I e II, da Lei no 6.194/74; (d) se a parte autora já recebeu qualquer valor referente ao Seguro DPVAT por ocasião do sinistro objeto da lide, ou ainda por outro acidente de trânsito e, se afirmativa a última hipótese, qual a invalidez anteriormente adquirida (em qual membro). Esquadrinhando os autos, observa-se que existem alegações de fato controvertidas não dirimidas pela prova documental já acostada aos autos, razão pela qual é imprescindível a dilação probatória através da prova pericial. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final, analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória, apreciando se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa, uma vez que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Desta forma, foi conferido ao juiz a liberdade de apreciar a prova conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza (ou de verossimilhança) que em princípio lhe convier, desde que haja fundamentação coincidente com os elementos dos autos. Diante da necessidade, cabe essencialmente ao julgador deferir, segundo juízo de conveniência e oportunidade aplicado ao caso concreto, os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, verificando se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação da sua convicção, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. No caso dos presentes autos, é importante para o deslinde da presente causa a realização de perícia pleiteada pela parte autora. Ante o exposto, nomeio o(a) perito(a) NATHAN DRUMOND, médico ortopedista e traumatologista, regularmente cadastrado na Corregedoria deste Tribunal. Fixo os seguintes quesitos judiciais: (...) No que tange às questões de direito (art. 357, IV, CPC), fixo como matéria relevante à solução da lide: a responsabilidade da parte ré, bem como a sua extensão. Ressalto que ambas as partes arcarão com o pagamento dos honorários periciais, uma vez que pleitearam a produção da prova pericial. Intimem-se as partes para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar seu respectivo assistente técnico, no prazo de comum 15 dias. Após, intime-se o perito para aceitação e proposta de honorários, no prazo comum de 5 dias. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, os honorários referentes à sua cota parte serão pagos conforme Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, no valor de R$ 1.850,00, devendo o perito tomar ciência desta condição e informar se aceita o encargo. Este Juízo arbitrou os honorários no valor acima mencionado em decorrência da complexidade da matéria, bem como em decorrência do grau de zelo e de especialização do profissional. Vindo a proposta, intime-se a parte ré para comprovar o pagamento da sua cota-parte dos honorários periciais, no prazo comum de 5 dias, sob pena de arcar com o ônus da prova. Efetuado o depósito, intime-se o(a) perito(a), para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar ao Juízo, com antecedência mínima de 30 dias, a data, local e horário de realização da perícia, com vistas à intimação das partes, advogados e assistentes técnicos. Advirta-se o(a) perito(a) de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 dias após o início dos trabalhos. Sendo entregue o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias, iniciando-se pela parte autora. Transcorrido esse prazo, não havendo impugnações, fica autoriza a expedição de alvará em favor do(a) perito(a), para o levantamento de seus honorários. Cinge-se a controvérsia acerca do ônus de custear os honorários periciais correlatos à realização de prova pericial (i) e o valor arbitrado para remuneração do expert (ii), que passo a analisar. 1 – Rateio dos honorários periciais Inicialmente, cumpre observar que, conforme se depreende dos autos de origem, a prova pericial foi requerida por ambas as partes. O autor pugnou por sua produção na peça inicial e também na fase de especificação de provas, enquanto que o réu, em contestação, no ID 119952503 - Pág. 5, também pugnou por sua realização. O artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. (destaquei) Portanto, requerida expressamente pelas partes, correta a decisão que determinou o rateio dos honorários periciais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIDO PELAS PARTES. RATEIO. 1. O valor dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes, quando esta for requerida entre as partes e necessária ao deslinde do conflito. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil. 2. Conforme artigo 82 do Código de Processo Civil, o vencido reembolsará, ao final do processo, as despesas com honorários periciais. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1356179, 07282989120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2 – Redução dos honorários periciais Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1327024, 07497921220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÂO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado é excessivo, está o Julgador autorizado a reduzir a verba, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo caso discorde, circunstância que ensejará a indicação de outro perito para a realização do ato. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1326536, 07465071120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, o Juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais). A remuneração devida aos profissionais que auxiliam nas atividades do Juízo, proporcionando subsídios de natureza técnica que fogem da competência jurídico-legal propriamente dita, devem observar certos parâmetros para o seu arbitramento, de forma que o perito será remunerado proporcionalmente à dificuldade dos serviços prestados no processo, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para a deslinde da demanda. Nesse contexto, os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes. Ademais, a despeito de inexistir previsão legal expressa a respeito do valor que deve ser fixado a título de honorários recursais, critérios atinentes ao tempo, complexidade da causa e zelo do profissional servem de norte para balizamento das quantias cobradas e controle, pelo julgador e pelas partes, de possível inadequação ou abuso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA RURAL. JUROS. PERCENTUAL E PERIODICIDADE. PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos extraídos do caso concreto, como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado está condizente com outros casos análogos aos dos autos, mantém-se os honorários homologados pelo Douto Juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329333, 07481128920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 2. O valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho pretende estimar os haveres de sócio retirante de sociedade limitada, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326630, 07481561120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSIVIDADE DO VALOR PROPOSTO NÃO VERIFICADA. VALOR PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO EXPERT. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não reclama redução o valor proposto por expert a título de honorários periciais, se se afigura proporcional e condizente com o trabalho a ser realizado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1321292, 07482470420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Além dos parâmetros acima elencados, a jurisprudência desta Casa tem levado em consideração outros fatores como a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes; o proveito econômico auferível com a demanda; se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer o tipo e grau de lesão suportada pelo agravado, a fim de que se possa aferir se este faz ou não jus à complementação da indenização securitária do DPVAT já paga pela agravante. Diante desse contexto e mesmo considerando que a análise pericial não se reveste de muita complexidade, bastando que o periciando se apresente uma única vez perante o profissional nomeado, após o que se seguirá a confecção de laudo médico de natureza rotineira para profissionais com a especialização designada, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso, vez que prestigia adequadamente o serviço a ser prestado pelo médico perito. Ademais, o valor não está desproporcional em relação ao quantum da indenização pretendida pela parte autora De qualquer forma, por se tratar de perícia realizada por profissional da área médica e dada a peculiar realidade econômico-financeira de estarmos na Capital Federal, em que o custo de vida é sabidamente um dos mais altos do país, mostra-se razoável não estipular remuneração do perito no valor mínimo previsto no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016, o que é expressamente autorizado no §1o do art. 2o da já transcrita norma interna, mormente porque, em caso de reiterado entendimento de arbitramento dos honorários periciais no valor mínimo, este Tribunal poderá sujeitar-se à recusa dos profissionais no ofício o que certamente prejudicará sobremaneira a prestação jurisdicional aos beneficiários da gratuidade de justiça que necessitem de realização de prova pericial. Cabe destacar que em casos semelhantes esta Casa tem considerado proporcional e razoável arbitrar honorários que variam entre R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando que recentemente a Primeira Turma Cível arbitrou honorários de R$ 2.000,00, em 17/07/2019 conforme ementa que ora transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUTADOS À RÉ. DECISÃO PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL. VALOR DOS HONORÁRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Inviável a rediscussão acerca da atribuição dos honorários periciais quando a parte não se insurge oportunamente, permitindo que se opere a preclusão da matéria. 2. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade 3. Estando o valor arbitrado a título de honorários periciais em consonância com os critérios apontados não há que se falar em redução. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1186432, 07074935420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o deferimento da antecipação de tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Brasília, DF, 24 de junho de 2022 16:12:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador